Tribunal: TJMT
Processo: 1027981-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027981-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA CASTRO XAVIER - CPF: 021.513.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONTADORA. ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. ADI No 4.845/MT. SÚMULA 393/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade para excluir contadora do polo passivo de execução fiscal, por ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao admitir a análise da legitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade e, simultaneamente, reconhecer ausência de provas do interesse comum no fato gerador; e (ii) saber se houve omissão na análise da responsabilidade tributária fundamentada no art. 124, I, do CTN e na existência de sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3.
A análise da legitimidade passiva constitui matéria cognoscível de ofício, cuja apreciação demanda apenas interpretação normativa, sem necessidade de dilação probatória.

4.
O interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN pressupõe a prática conjunta do fato gerador ou fruição comum de benefícios econômicos, não se configurando pelo mero exercício da atividade contábil.

5.
A existência de condenação criminal, por si só, não justifica automaticamente a responsabilidade tributária solidária, por se tratar de esferas jurídicas autônomas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A análise da legitimidade passiva em exceção de pré-executividade é admissível quando prescinde de dilação probatória. 2. O mero exercício da atividade contábil não configura, por si só, interesse comum no fato gerador para fins de responsabilidade tributária solidária. 3. A condenação criminal não implica automática responsabilidade tributária solidária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, "b"; CTN, arts. 124, I, 128; CPC, arts. 371, 1.022; Lei Estadual no 7.098/98, art. 18-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STF, ADI 4845/MT; TJ-MT, AgR 1014669-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20/05/2024; TJ-MT, AI 1015282-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 16/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
DALVANE SANTANA
, reformando a decisão agravada proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, para acolher a exceção de pré-executividade e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1001153-61.2021.8.11.0025.

Inconformado, o embargante alega que a decisão colegiada é omissa, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar ponto consistente no fato de que a responsabilização não se fundamentou apenas no art. 18-C da Lei 7.098/98, mas também no art. 124, I, do CTN.

Sustenta que a decisão é contraditória ao afirmar a inexistência de evidências do interesse comum da embargada no fato gerador e, ao mesmo tempo, admitir a discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Argumenta que, não havia prova suficiente do interesse comum, a matéria exigiria dilação probatória a ser realizada em embargos à execução, tornando inadmissível sua análise por meio de exceção de pré-executividade.

Afirma, ainda, que a embargada não está sendo responsabilizada pelo mero exercício da atividade contábil, mas sim por ter concorrido para a ocorrência do fato gerador, por meio da prática de atos ilícitos, conforme reconhecido na sentença penal condenatória n. 16540-19.2020.811.0042

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada (Id. 265513435).

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (certidão Id. 267786774).

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
DALVANE SANTANA
, reformando a decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1001153-61.2021.8.11.0025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Na petição dos embargos, o Estado alega a existência de
contradição
no acórdão embargado ao afirmar a inexistência de evidências do interesse comum da embargada no fato gerador e, simultaneamente, admitir a discussão em sede de exceção de pré-executividade. Argumenta que essa suposta ausência de provas tornaria necessária dilação probatória em embargos à execução.

Sustenta, ainda,
omissão
na análise de ponto essencial da argumentação estatal, consistente no fato de que a responsabilização não se baseou apenas no art. 18-C da Lei 7.098/98, mas também no art. 124, I, do CTN, em razão da participação ativa da embargada na constituição de créditos tributários fraudulentos, o que configuraria interesse comum no fato gerador do tributo.

Destaca, por fim, que a embargada foi condenada na Ação Penal no 16540-19.2020.811.0042 pela prática de atos ilícitos.

Da inexistência de contradição.

No presente caso, a executada Dalvane Santana foi incluída como coobrigada pela obrigação tributária objeto da
Execução Fiscal n° 1001153-61.2021.8.11.0025
, tendo em vista sua condição de responsável técnica pela escrituração fiscal da empresa autuada TRANS IP TRANSPORTE EIRELI – ME.

No Agravo de Instrumento, a pretensão recursal consistiu na reforma da decisão objurgada, para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva da executada Dalvane Santana. Argumentou-se que, na condição de contadora, e não sendo sócia, gerente ou administradora da empresa executada, sua atuação limita-se à prestação de serviços contábeis, não podendo sua responsabilidade ser equiparada à dos contribuintes, pois não há interesse comum no fator gerador da obrigação tributária.

No acórdão embargado, constou que:

“(...) A Súmula 393 do STJ dispõe que “
é admissível a exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente a assuntos conhecíveis de ofício que não exijam dilação probatória”.

No caso em análise, a questão central versa sobre a constitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/98 e sua aplicabilidade para fundamentar a responsabilidade tributária da agravante, matéria eminentemente de direito que prescinde de dilatação probatória.

Portanto, é plenamente cabível a exceção de pré-executividade para discutir a matéria
. (...)” (Id. 261163274 - Pág. 4).

Observa-se que, na decisão embargada, não há contradição entre o reconhecimento da ausência de evidências do interesse comum da embargada no fato gerador e a admissão da discussão por meio de exceção de pré-executividade.

Isso porque a análise da legitimidade passiva da embargada constitui matéria cognoscível de ofício, cuja apreciação demandou apenas a interpretação do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/98 (declarado inconstitucional) e do art. 124, I, do CTN, em cotejo com a condição da embargada de contadora, sem necessidade de dilação probatória.

O juízo de primeira instância indeferiu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a análise da ilegitimidade passiva da executada demandaria dilação probatória. Contudo, a questão controvertida é eminentemente jurídica, pois se discute se o mero exercício da atividade contábil configuraria, por si só, hipótese de responsabilidade tributária solidária.

O acórdão embargado concluiu que não, assentando que o interesse comum, na acepção técnico-jurídica do termo, pressupõe a prática conjunta do fato gerador ou a fruição comum de seus benefícios econômicos, o que não se verifica na relação entre contador e empresa contribuinte.

Portanto, a matéria pode ser decidida sem necessidade de provas adicionais, com fundamento apenas na documentação já existente nos autos e na interpretação da legislação aplicável.

Da inexistência de omissão.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a questão ao consignar que: “
o mero exercício da atividade contábil não configura, por si só, interesse comum no fato gerador. O interesse comum, na recepção técnico-jurídica do termo, pressupõe a prática conjunta do fato gerador ou a frutificação comum de seus benefícios econômicos, ou que não se verifica na relação entre contador e empresa contribuinte”.

Em verdade, o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, notadamente a interpretação do que configura
"interesse comum
" para fins de responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

No que tange à existência de sentença condenatória na esfera criminal (Ação Penal no 16540-19.2020.811.0042), cumpre registrar que eventual condenação criminal, por si só, não tem o condão de justificar automaticamente a responsabilidade tributária solidária.

Trata-se de esferas jurídicas autônomas, regidas por normativas próprias. A responsabilidade tributária deve ser aferida à luz dos requisitos específicos previstos na legislação tributária, especialmente no Código Tributário Nacional.

Ademais, essa matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau quando da rejeição da exceção de pré-executividade, razão pela qual seu exame nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA INCLUÍDA COMO COOBRIGADA PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ESCRITURAÇÃO FISCAL DA EMPRESA AUTUADA. SÚMULA 393 DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/1998. ADI 4845/MT. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 146 III B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSENCIA DA JUNTADA DA COPIA ATUALIZADA DA AÇÃO PENAL. PREVALENCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE INOCENCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 393 do STJ, dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2.
A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/1998, considerou irregular a ampliação do rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão “do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária” por tratar-se de matéria afeta a Lei Complementar.

3. Cabe a lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

04. Não anexada a cópia Ação Penal, prevalece o princípio da presunção relativa de inocência.

05. Agravo interno a que se nega provimento.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10146695820238110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Ainda, em caso semelhante, a eminente Desembargadora Vandymara Zanolo, em decisão monocrática proferida em 16.09.2024,
deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015282-44.2024.8.11.0000
, reformando a decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-executividade, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Consequentemente, afastou a responsabilidade solidária imposta pela Fazenda Estadual, que havia sido atribuída ao contador da empresa Executada.

Cito trecho do fundamento da decisão:

“(...) Desse modo, o parágrafo único do artigo 18-C, da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso, ao prever que o contador responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas
“toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente”
, no cumprimento da obrigação tributária,
altera a responsabilização prevista no Código Tributário Nacional
.

Com efeito, o artigo 146, III, alínea “b”, da Constituição Federal, estabelece caber à lei complementar fixar normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação tributária. Conquanto o artigo 24, I, da CF/88, atribua aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre direito tributário, nos termos do § 2o, desse dispositivo, compete ao legislador federal veicular normas gerais sobre o tema e ao estadual suplementá-la.

Desse modo, em se tratando de responsabilidade tributária, é da União a competência para discipliná-la, o que restou materializado nos artigos 128 a 138 do Código Tributário Nacional, recepcionado com
status
de lei complementar pela ordem jurídica vigente. Assim, descabe aos Estados e ao Distrito Federal ampliar as hipóteses ali previstas, sob pena de usurpar competência da União.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade no 4.845/MT,
declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso.

A responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, contudo, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no Código Tributário Nacional.

Logo, em observância ao entendimento da Suprema Corte, o agravante não poderia ser incluído como contribuinte solidário, visto que o CTN não elenca
o contador
como responsável tributário, tampouco pode ele ser considerado pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação, a atrair a regra do artigo 128, do CTN
. (...)”

Por outro lado, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se destinam ao fim almejado pelo embargante, qual seja, a modificação do julgado, mas apenas à correção de eventuais defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, caso a solução conferida ao litígio não seja a mais favorável ao embargante, a mera discordância com o julgamento não justifica a interposição de embargos declaratórios sem a demonstração de vícios no decisum aptos a ensejar sua modificação pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, uma vez que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do juiz não implica a necessidade de abordar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelos litigantes, mas sim que sua decisão esteja devidamente fundamentada no ordenamento jurídico ao qual está vinculado.

Assim, diante da inexistência de quaisquer vícios a serem sanados, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, pois não podem, de modo algum, servir para correção ou reexame de prova, tampouco para qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025